Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Narra o embargante que o acórdão seria contraditório por condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios e posteriormente suspender sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
4. Nos termos do § 1o do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça compreende as taxas ou as custas judiciais (inciso I), sendo que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (§ 2o).
5. Entretanto, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (§ 3o, art. 98, CPC). Nada há de contraditória nessa decisão que, diga-se, é adotada em todos os processos com idêntica situação de fato, na casa das centenas de milhares, senão dos milhões.
6. Dessa forma, inexistente qualquer contradição quando arbitrados honorários advocatícios e suspensa sua exigibilidade eis que expressamente previsto em lei. Nesse momento vale ressaltar que as custas são calculadas pela contadoria judiciária, tendo sido arbitrados em R$ 500,00 o valor dos honorários advocatícios.
7. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.